Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709536-86.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A EMBARGADO: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, CONSTRUTORA OAS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONSORCIO CONSTRUTOR BRT-SUL, ESPÓLIO DE CLEUDINALDO LEAL REPRESENTANTE LEGAL: MATILDE VIEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator